Tribunal: TJMT
Processo: 1003918-03.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003918-03.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELADO), PEDRO TORELLY BASTOS - CPF: 316.357.170-00 (ADVOGADO), M M BASTOS DE SOUSA LTDA - CNPJ: 23.919.254/0001-03 (APELANTE), ROBSON JOSE DE ARRUDA SILVA - CPF: 879.212.271-04 (ADVOGADO), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ADVOGADO), RAFAEL BASTOS DE SOUSA - CPF: 018.643.501-05 (APELANTE), ALESSANDRA WICZINSKI MUNARETTO - CPF: 030.972.971-89 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DE MM BASTOS DE SOUSA LTDA PROVIDO E RECURSO DE RAFAEL BASTOS DE SOUSA PREJUDICADO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE COBRANÇA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE

-

CONTRATO DE SEGURO VÁLIDO À ÉPOCA DO SINISTRO E JUNTADO EXTEMPORÂNEAMENTE

-

INDISPENSÁVEL AO DESLINDE DO FEITO - NECESSIDADE DE BUSCA DA VERDADE REAL - DIREITO FUNDAMENTAL - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) N. 1003918-03.2023.8.11.0003.

APELANTE: M. M. BASTOS DE SOUSA LTDA e RAFAEL BASTOS DE SOUSA.

APELADA: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposta pelo
M. M. BASTOS DE SOUSA LTDA e RAFAEL BASTOS DE SOUSA.
em face de sentença proferida nos autos da Ação de cobrança - ressarcimento n. 1003918-03.2023.8.11.0003, da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, proferida nos seguintes termos
“
Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente “Ação de Cobrança - Ressarcimento” promovida por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A, pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, em desfavor de M. M. BASTOS DE SOUZA EIRELLI e RAFAEL BASTOS DE SOUZA, também com qualificação nos autos, para: a) condenar

as partes rés – solidariamente – ao pagamento do valor de R$144.910,00 (cento e quarenta e quatro mil novecentos e dez reais), correspondente aos prejuízos suportados pela parte autora em razão do sinistro nº 991645, devendo ser acrescido de correção monetária (INPC/IBGE) e juros de mora de 1% a.m. a contar da data do efetivo desembolso, qual seja, 28/09/2022 (comprovante de transferência de ID 110482201); b) condenar

as empresas rés – solidariamente – ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no §2°, artigo 85 do Código de Processo Civil, respeitando-se os efeitos da gratuidade de justiça concedida à parte ré Rafael Bastos de Sousa, nos termos do §3º, do artigo 98, do mesmo Códex. Transitada em julgada e feita as anotações de estilo, arquive-se.”.

O Recorrente
RAFAEL BASTOS DE SOUSA
, em suas razões recursais sustenta, em síntese, que possui todas as provas e indícios suficientes de não ser o principal causador do dano, a excluir sua responsabilidade.

Diante desse contexto, requer seja reconhecido e provido o presente Recurso.

A Recorrente
M.M. BASTOS DE SOUSA – ME,
em suas razões recursais sustenta, em síntese, que requereu a Denunciação da Lide de sua seguradora, afastada pela juntada errônea de documento por causídico antecedente, fazendo-o neste momento processual
“é pertinente ressaltar a necessidade da reforma parcial da r. sentença, levando em consideração as circunstâncias até aqui explanadas, tendo em vista que, não se busca se desvencilhar da responsabilidade pecuniária, mas que esta responsabilização seja feita de forma justa...” “o Apelante suplica a Vossas Excelências que seja reconhecida a legitimidade ativa da TOKIO MARINE SEGURADORA S.A, já qualificada nos autos, para integrar o polo passivo da demanda, bem determinar a cobertura no valor de R$ 100.000,00 (cem mil) reais junto a Apelada, assumindo o Apelante o pagamento da diferença no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil) reais + honorários de sucumbência da parte adversa.”

Aduz
“Neste contexto, não resta dúvida, a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A deve integrar o polo passivo da demanda, desde que o segurado também esteja no processo, e responder solidariamente com o segurado, portanto, requer digne-se à Vossas Excelências a inclusão da TOKIO MARINE SEGURADORA S.A, por ser parte legitima e apta a integrar a ação, e determine a cobertura no valor da apólice vigente à época do fato danoso com a diferença no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil) reais + honorários de sucumbência a serem pagos pelo Apelante.”.

Caso não sejam excluídas as condenações ao Recorrente nos termos da fundamentação exposta, requer a redução dos honorários de sucumbência, eis que 10% do valor da condenação afigura-se elevado e desproporcional. Requer a redução ao patamar mínimo.

Diante desse contexto, requer seja reconhecido e provido o presente Recurso.

Apresentadas contrarrazões.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal
.

Tentativa de conciliação frustada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposta pelo
M. M. BASTOS DE SOUSA LTDA e RAFAEL BASTOS DE SOUSA.
em face de sentença proferida nos autos da Ação de cobrança - ressarcimento n. 1003918-03.2023.8.11.0003, da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, proferida nos seguintes termos
“Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente “Ação de Cobrança - Ressarcimento” promovida por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A, pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, em desfavor de M. M. BASTOS DE SOUZA EIRELLI e RAFAEL BASTOS DE SOUZA, também com qualificação nos autos, para: a) condenar

as partes rés – solidariamente – ao pagamento do valor de R$144.910,00 (cento e quarenta e quatro mil novecentos e dez reais), correspondente aos prejuízos suportados pela parte autora em razão do sinistro nº 991645, devendo ser acrescido de correção monetária (INPC/IBGE) e juros de mora de 1% a.m. a contar da data do efetivo desembolso, qual seja, 28/09/2022 (comprovante de transferência de ID 110482201); b) condenar

as empresas rés – solidariamente – ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no §2°, artigo 85 do Código de Processo Civil, respeitando-se os efeitos da gratuidade de justiça concedida à parte ré Rafael Bastos de Sousa, nos termos do §3º, do artigo 98, do mesmo Códex. Transitada em julgada e feita as anotações de estilo, arquive-se.”.

Trata-se, na origem, de AÇÃO DE COBRANÇA/RESSARCIMENTO proposta por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
, em desfavor de
M. M. BASTOS DE SOUZA EIRELLI e RAFAEL BASTOS DE SOUZA
de valores pagos pela Seguradora em razão dos danos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido entre a parte Apelada e INGÁ VEÍCULOS LTDA:

“Que, no dia 03/08/2022, a segurada INGÁ VEÍCULOS LTDA comunicou o aviso de sinistro nº 991645, no qual narrou: que seu veículo CHEVROLET/S10, placas RHT-6E13 fora abalroado na parte traseira direita pelo veículo CHEVROLET/S10, placas QCC-8391, de propriedade do primeiro requerido (M.M. BASTOS DE SOUZA EIRELLI) e conduzido pelo segundo requerido (RAFAEL BASTOS DE SOUZA); que, após a regulação do sinistro, foi constatada a perda total do veículo segurado, tendo a seguradora indenizado o segurado no valor de R$241.910,00 (duzentos e quarenta e um mil novecentos e dez reais); que, realizou a venda do salvado pelo valor de R$ R$97.000,00 (noventa e sete mil reais); que, assim, requer a procedência da ação, com a condenação das partes rés nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$144.910,00 (cento e quarenta e quatro mil novecentos e dez reais).”

A ação foi julgada procedente nos seguintes termos:

“Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente “Ação de Cobrança - Ressarcimento” promovida por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A, pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, em desfavor de M. M. BASTOS DE SOUZA EIRELLI e RAFAEL BASTOS DE SOUZA, também com qualificação nos autos, para:

a) condenar

as partes rés – solidariamente – ao pagamento do valor de R$144.910,00 (cento e quarenta e quatro mil novecentos e dez reais), correspondente aos prejuízos suportados pela parte autora em razão do sinistro nº 991645, devendo ser acrescido de correção monetária (INPC/IBGE) e juros de mora de 1% a.m. a contar da data do efetivo desembolso, qual seja, 28/09/2022 (comprovante de transferência de ID 110482201);

b) condenar

as empresas rés – solidariamente – ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no §2°, artigo 85 do Código de Processo Civil, respeitando-se os efeitos da gratuidade de justiça concedida à parte ré Rafael Bastos de Sousa, nos termos do §3º, do artigo 98, do mesmo Códex.”

APELAÇÃO INTERPOSTA POR M M BASTOS DE SOUSA LTDA

A Recorrente
M.M. BASTOS DE SOUSA – ME,
em suas razões recursais sustenta, em síntese, que requereu a Denunciação da Lide de sua seguradora, afastada pela juntada errônea de documento por causídico antecedente, fazendo-o neste momento processual
“é pertinente ressaltar a necessidade da reforma parcial da r. sentença, levando em consideração as circunstâncias até aqui explanadas, tendo em vista que, não se busca se desvencilhar da responsabilidade pecuniária, mas que esta responsabilização seja feita de forma justa...” “o Apelante suplica a Vossas Excelências que seja reconhecida a legitimidade ativa da TOKIO MARINE SEGURADORA S.A, já qualificada nos autos, para integrar o polo passivo da demanda, bem determinar a cobertura no valor de R$ 100.000,00 (cem mil) reais junto a Apelada, assumindo o Apelante o pagamento da diferença no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil) reais + honorários de sucumbência da parte adversa.”

Vislumbra-se da sentença que a Denunciação da Lide fora afastada porquanto o Contrato apresentado não estaria em vigência, vejamos:

“Noutro diapasão, a parte ré M.M. Bastos de Souza apresentou pedido de denunciação à lide em relação à empresa Tokio Marine Seguradora S/A, argumentando que esta é sua seguradora; a parte ré Rafael Bastos de Souza também apresentou denunciação à lide em desfavor de Lidio Tomal, motorista do veículo segurado no momento do sinistro.

Entretanto, não vislumbro possibilidade de acolhimento.

Verifica-se que não há comprovação nos autos de que a empresa Tokio Marine Seguradora S/A. esteja obrigada, por contrato, a indenizar a parte ré (M.M. Bastos de Souza) caso esta seja vencida no processo, uma vez que a apólice acostada ao (ID 129378341) esteve vigente apenas de 08/01/2021 a 08/01/2022, enquanto o acidente de trânsito ocorreu no dia 10/07/2022.”

Pois bem. A denunciação à lide está prevista no art. 125 do CPC:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

§ 2º Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.”.

Conforme já mensurado pela Apelante quando da interposição da Apelação, houve um erro quando da juntada do Contrato de Seguro, restando válido o apresentado nesta seara recursal.

Pois bem. Da análise dos documentos juntados em face da prolação da sentença, depreendem-se indícios de efetiva contratação do seguro, POSTO QUE O DOCUMENTO DE ID N. 257801228 demonstra a validade do Seguro Denunciado à época do Sinistro.

Na atual fase da processualística pátria, em que o excesso de formalismo deve ser mitigado, não há óbice à juntada extemporânea de documentos absolutamente relevantes para busca da verdade real sobre o fato controvertido, contanto que seja que oportunizado à parte adversa a possibilidade de sobre eles se manifestar, e ter suas ponderações consideradas (
substantive due process
), em atenção ao contraditório e à ampla defesa.

Senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS DE FORMA EXTEMPORÂNEA –POSSIBILIDADE – OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Não há óbice à juntada de documentos de forma extemporânea pelas partes, desde que tenha por objetivo a busca da verdade real sobre o fato controvertido, desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa, descabendo falar em violação ao princípio da não surpresa. Se a origem da dívida ficou devidamente comprovada nos autos pelos documentos juntados com o recurso de apelação, descabe falar em ato ilícito a ensejar indenização por danos morais, uma vez que é ônus do credor, ora requerido, comprovar a regularidade da dívida que deu ensejo à inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Demonstrado nos autos a devida inscrição do nome da parte autora junto aos cadastros de inadimplentes, deve ser provido o recurso para julgar improcedente o pedido inicial.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 0000933-49.2012.8.11.0105, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 05/07/2023, publ. no DJE 12/07/2023)”.

Ainda que o documento não seja considerado
“novo”
sob o ponto de vista técnico, é de ser admitida a sua juntada quanto constatada a sua substancial relevância para a justa solução da controvérsia recursal posta.

Senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS DE FORMA EXTEMPORÂNEA –POSSIBILIDADE – OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Não há óbice à juntada de documentos de forma extemporânea pelas partes, desde que tenha por objetivo a busca da verdade real sobre o fato controvertido, desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa, descabendo falar em violação ao princípio da não surpresa. Se a origem da dívida ficou devidamente comprovada nos autos pelos documentos juntados com o recurso de apelação, descabe falar em ato ilícito a ensejar indenização por danos morais, uma vez que é ônus do credor, ora requerido, comprovar a regularidade da dívida que deu ensejo à inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Demonstrado nos autos a devida inscrição do nome da parte autora junto aos cadastros de inadimplentes, deve ser provido o recurso para julgar improcedente o pedido inicial.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 0000933-49.2012.8.11.0105, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 05/07/2023, publ. no DJE 12/07/2023)”

Desta feita, levando-se em conta que à Apelada fora garantida amplamente a possibilidade de contrapor-se aos documentos, e sendo eles relevantes para o resultado do Recurso, deve ser admitida a sua juntada, mesmo que extemporaneamente.

O juiz deve sempre buscar a verdade real sobre os fatos e, havendo a manutenção do indeferimento da Denunciação da Lide poderia caracterizar-se cerceamento de defesa.

Malgrado, ressalta-se que não há prejuízo algum para nenhuma das partes, pois a Apelante não nega a existência da dívida, entretanto requer sua correta condenação.

Desse modo, imperiosa a desconstituição da decisão hostilizada, com o retorno dos autos à origem, a fim de que seja analisado

o pedido de denunciação à lide com base nos documentos válidos e colacionados nos autos.

Por fim, inviável a fixação de honorários recursais, haja vista o disposto no entendimento do STJ no EDcl no AgInt no Recurso Especial n.º 1.573.573 - RJ

Ante o exposto, voto por
DAR PROVIMENTO
ao Recurso, a fim de desconstituir a sentença e acolher o pedido de denunciação à lide de TOKIO MARINE SEGURADORA S.A,

nos termos da fundamentação.

Resta prejudicada a análise da APELAÇÃO INTERPOSTA POR RAFAEL BASTOS DE SOUSA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025